Tribunal: TJBA
Processo: 0501788-65.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501788-65.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:

APELADO: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.

Advogado(s)
:
MARIANNE CUNHA ARAUJO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que rejeitou embargos monitórios e julgou procedente ação monitória ajuizada por empresa contratada para fornecimento de serviços de gerenciamento de frota e abastecimento de combustíveis.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a via eleita é adequada para cobrança do crédito fundada apenas em notas; (ii) há prova da efetiva prestação dos serviços a justificar o pagamento; (iii) há necessidade de alteração dos parâmetros de correção monetária e juros de mora fixados na sentença.

III. Razões de decidir

3. A ação monitória é cabível contra a Fazenda Pública, conforme Súmula 339 do STJ e art. 700, § 6º do CPC, sendo suficiente a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo que fundamente a probabilidade do direito.

4. O conjunto probatório, composto por contrato administrativo, notas fiscais e relatórios detalhados de abastecimento, é suficiente para comprovar a prestação dos serviços, cabendo ao município o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da empresa, nos termos do art. 373, II do CPC.

5. A negativa genérica do município quanto à prestação dos serviços, sem apresentação de elementos concretos que desconstituam as provas apresentadas pela empresa, não é suficiente para afastar o direito ao recebimento.

6. Os encargos moratórios foram corretamente fixados.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível n. 0501788-65.2019.8.05.0113, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE ITABUNA
, e como apelada
UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.